Tribunal: STF
Processo: AO 2504
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO PELO CNJ. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DEVIDO À ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente ação originária proposta contra acórdão do CNJ, que aplicou à parte agravante sanção disciplinar de aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se nos autos se estão configuradas as hipóteses excepcionais para revisão do acórdão prolatado pelo Conselho Nacional de Justiça.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a atuação do STF é excepcional, somente se justificando em casos de inobservância do devido processo legal e de manifesta desproporcionalidade do ato impugnado, o que ora não ocorreu.



    4. Conforme preconizado pelo art. 66 do Código de Processo Penal, “não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato”. No caso, o magistrado foi absolvido na esfera criminal por falta de provas. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: MS 37.178, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2020; AO 2.843 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28/8/2024; MS 36.270 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 25/8/2020; MS 38.844/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/1/2024; AO 2.669/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 20/3/2024; RMS 27.967/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/3/2012.